Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0710818-63.2021.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARLON NOGUEIRA ALVARES APELADOS: MARLON NOGUEIRA ALVARES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 39475528 liberou-se o acesso às mídias que estavam em sigilo. 2. Retornem-se os autos à à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.